Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603265-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0603265-39.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO
DE MENDONÇA - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE
MENDONCA DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA
(EMBARGANTE)
AROLDO APARECIDO VIDAL (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841456
01/04/2024
14:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.276

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603265-
39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA
ADVOGADO: AROLDO APARECIDO VIDAL - OAB/PR87886
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E
R E S O L U Ç Ã O T S E 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
J U N T A D A D E D O C U M E N T O S .
POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA.
OMISSÃO DE GASTOS. INEXISTÊNCIA
D E O M I S S Ã O N O J U L G A D O .
R E D I S C U S S Ã O D A M A T É R I A .
IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE
VALORES MANTIDA. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022, I, II e III, do
CPC c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Num. 43841456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Questões suficientemente enfrentadas no
Acórdão embargado, não se prestando os
Embargos de Declaração à reanálise ou
alargamento da matéria alegada.

5. Necessidade de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional afastada parcialmente
em razão da documentação apresentada.

6. Embargos conhecidos e parcialmente
providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ANGELA CHRISTIANNE
LUNEDO DE MENDONÇA, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido UNIÃO BRASIL
nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 63.057 (id. 43787453).
Em suas razões (id. 43794884), argumenta que é possível, neste momento
processual, a juntada de documentos com a finalidade de afastar a obrigatoriedade de
ressarcimento de valores, bem como suscita divergência de entendimentos entre o contido no
Acórdão Regional e Acórdão paradigma, proveniente do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-AREspe
060297524).
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de sanar as omissões
apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para extirpar do julgado a condenação à restituição
de valores à União.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios (id. 43803708).
É o relatório.

Num. 43841456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 19/12/2023
(id. 43789142), e os Embargos de Declaração foram opostos em 24/01/2024 (id. 43794884). Por
força do disposto no art. 1º da Resolução TRE/PR 844/2019 são, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a prestadora se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Num. 43841456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

Na hipótese, o acórdão embargado determinou o recolhimento de R$ 28.716,08
ao Tesouro Nacional, em razão da omissão de despesas consubstanciadas nas notas fiscais nos
1224 e 606136, e a restituição de R$ 28.200,00, decorrentes de gasto não comprovado com o
fornecedor Paraná VIP Ltda., totalizando R$ 56.916,08.
Segundo as razões invocadas pela embargante, o acórdão está eivado das
seguintes omissões que espera ver sanadas:
1) Juntada de documentos que entende sejam suficientes para suprir as falhas
apontadas quanto a não comprovação de gasto eleitoral com o fornecedor Paraná VIP Ltda. (ids.
43794886, 43794887, 43794888 e 43794889); e
2) Existência de decisão da Corte Superior Eleitoral que admite declaração do
emitente de nota fiscal acerca de sua invalidade em substituição ao cancelamento junto ao órgão
fazendário, contrariamente à conclusão da decisão embargada.
Pois bem. A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
De outra sorte, a prestadora se vale do presente instrumento para questionar
pontos do acórdão que considera omissos, com a juntada, em momento posterior, de
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional. Passo a analisá-los separadamente.

I - Comprovação de gastos

Segundo constou do acórdão embargado:

No Relatório de Despesas Efetuadas (id. 43225897), consta a indicação de que
os serviços prestados referem-se a “serviços de mobilização e varredura”, sem
indicação de quais seriam as pessoas contratadas nem justificativa para o valor
pago.
A contratação de pessoal para militância foi regulamentada no art. 35, inciso VII e
§ 12, assim como no art. 41 da Resolução TSE nº 23.607/19, que estabeleceu os
limites de contratações:
(...)
Por seu turno, a matéria relativa à comprovação de gastos eleitorais assim foi
tratada pelo art. 60 do mesmo diploma:
Num. 43841456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

(...)
De início, mister salientar que, embora o art. 41, caput, permita a contratação
terceirizada de mão-de-obra para a prestação de serviços de militância como,
aparentemente, ocorreu no presente caso, a norma não excepciona, em qualquer
caso, a observância estrita dos requisitos do § 12 do art. 35, isto é, a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado.
Analisando as notas fiscais, denota-se que não houve a identificação dos
prestadores, inexistindo tal informação do contrato firmado (id. 43743801),
conduta que vai de encontro à norma e impede que a Justiça Eleitoral exerça a
fiscalização sobre o limite quantitativo de pessoal contratado, a fim de verificar o
enquadramento nas diretrizes do art. 41 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de omissão passível de ser sanada
por meio dos aclaratórios, restando unicamente analisar a documentação juntada a destempo
para fins de afastamento da determinação de recolhimento dos valores ao erário.
Nesse aspecto, insta reforçar os requisitos constantes do § 12 do art. 35 da
Resolução TSE 23.607/2019:

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Observa-se, portanto, dos documentos juntados, que houve o devido
detalhamento das despesas com pessoal, constando do relatório apresentado o nome das
pessoas contratadas, o número do documento, a quantidade de dias trabalhados, a atividade
realizada e a justificativa do preço pago.
Não obstante não tenha sido detalhado o valor pago a cada um, tem-se que tal
exigência não consta da norma de regência, pelo que os documentos apresentados são
suficientes para comprovar os gastos declarados com a contratação de mão de obra.
Assim, os aclaratórios merecem acolhimento nesse ponto específico, porém
somente para o afastamento da determinação do recolhimento do valor de R$ 28.200,00 ao
Tesouro Nacional.

II - Omissão de despesa

Acerca da não declaração, na prestação de contas apresentada, da nota fiscal nº
Num. 43841456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

1224, emitida pelo fornecedor Paraná VIP Ltda., assim se pronunciou esta Corte por meio do
acórdão embargado:

Dessa forma, ainda que exista declaração, firmada em data posterior pela
empresa emitente, fato é que a nota fiscal encontra-se válida perante os órgãos
fazendários, sendo ônus do candidato certificar-se do cancelamento daquelas
emitidas em desacordo com o quanto contratado, especialmente tendo tomado
ciência imediata da emissão equivocada, conforme alega ter sido o caso.
Em assim não procedendo, a manutenção do documento fiscal como válido gera
a presunção de veracidade da informação nele contida.
Para além dessa situação, é de se notar que, apesar de intimada a comprovar a
natureza eleitoral dessa contratação (id. 43768300), a candidata nada apresentou
(id. 43775522).
Com relação à nota fiscal nº 606136, emitida pelo fornecedor Posto de
Combustíveis Portal São Francisco Ltda, a simples negativa de conhecimento por
parte da candidata não é suficiente para afastar a presunção de validade do
documento fiscal, que consta como válido junto ao órgão fazendário.

Inexiste, portanto, qualquer omissão quanto à análise da declaração do
fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal nº 1224 (id. 43794885), tendo em vista que já
constava dos autos anteriormente ao julgamento e a decisão embargada fez expressa menção a
ela.
Nesse aspecto, os aclaratórios apenas ventilam o inconformismo da parte com a
conclusão desta Corte Regional, o que não é admissível.
Quanto ao precedente invocado pela embargante (TSE, AgR-AREspe
060297524), consoante bem salientou a Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de
id. 43803708:

Ademais, o precedente apontado não trata de hipótese idêntica ao aqui tratado.
Como se vê do inteiro teor da decisão exarada no recente caso trazido como
possível paradigma, houve, naquele caso, substituição da nota fiscal indevida
pela correta, tendo o TSE reformado a decisão regional apenas para considerar
aceitável a solução trazida em embargos. No caso destes autos, não houve a
correção da nota fiscal, tal qual efetivamente ocorreu no alegado precedente.
Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o
sentido da decisão, o que não se verifica no caso.

Num. 43841456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

Ao contrário do afirmado pela embargante, verifica-se que a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral reforça a interpretação dada por esta Corte ao caso em análise:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA: DESAPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
N O A C Ó R D Ã O R E C O R R I D O . D E C I S Ã O S U F I C I E N T E M E N T E
FUNDAMENTADA. OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. NOTAS
FISCAIS NÃO CANCELADAS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
R E G I O N A L . R E E X A M E D E M A T É R I A F Á T I C O - P R O B A T Ó R I A .
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 59 DA
RESOLUÇÃO N. 23.607/2019 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULAS N. 24 E 30 DESTE TRIBUNAL
SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação
quando suficientemente fundamentada a decisão e enfrentadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral os argumentos supostamente omissos.
2. Nos termos da jurisprudência e do art. 59 da Resolução n. 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, compete ao prestador de contas comprovar o
cancelamento de nota fiscal emitida erroneamente contra a campanha
eleitoral, insuficiente para tanto a mera declaração unilateral da pessoa
jurídica.
3. Alterar a conclusão da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é permitido no recurso especial, nos
termos da Súmula n. 24 deste Tribunal Superior.
4. A negativa de seguimento a recurso especial interposto contra decisão
proferida em conformidade com a jurisprudência consolidada tem fundamento na
Súmula n. 30 deste Tribunal Superior, igualmente aplicável aos recursos
interpostos por afronta à lei.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060057379,
Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
11/10/2023 - destaques acrescentados)

Por fim, é importante frisar que o sistema normativo deve ser harmônico, não
sendo possível separar as normas específicas do todo em razão da matéria que precipuamente
regulam.
Assim, a legislação eleitoral não pode ser interpretada de forma divorciada da
legislação tributária, que exige que o cancelamento do documento fiscal seja feito no prazo de 24
horas da emissão, sob pena de invalidade.
Apesar de tal obrigação recair sobre a pessoa jurídica emitente da nota fiscal, é
ônus que cabe à parte que lida com recursos públicos e que, portanto, está obrigada a prestar
Num. 43841456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

contas à Justiça, comprovar que ao menos requereu essa providência ao fornecedor, o que não
ocorreu no caso em análise.
Os Embargos não merecem acolhimento, portanto, quanto a este ponto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, reduzindo o valor a restituir ao Tesouro Nacional
para R$ 28.716,08 (vinte e oito mil, setecentos e dezesseis reais e oito centavos), na forma da
fundamentação.
Considerando que a integralidade do montante a devolver é composta de
recursos de origem não identificada, na forma da decisão embargada, fica desde já consignada a
impossibilidade de parcelamento dos valores, devendo a Secretaria remeter os autos à
AGU/PGU para manifestação após decorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação,
independentemente de nova intimação da parte, nos termos do acórdão de id. 43787453.
Sem prejuízo, inclua a Secretaria anotação de sigilo sobre os documentos
constantes dos ids. 43794887, 43794888 e 43794889, tendo em vista que contêm dados
pessoais de terceiros.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603265-39.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA -
Advogados da EMBARGANTE: AROLDO APARECIDO VIDAL - PR87886, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
Num. 43841456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024

Num. 43841456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114060950400000042798121
Número do documento: 24040114060950400000042798121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:12:43